Tribunal: STF
Processo: HC 222223
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus.



    O embargante alega, em síntese, que há contradição na decisão embargada, pois “o Superior Tribunal de Justiça adentrou no tema, no primeiro ponto quanto a presença dos requisitos mencionando que estaria fundamentada e, posteriormente, no tocante ao excessivo de prazo, se manifestou no sentido de que, a luz da proporcionalidade e razoabilidade estaria justificado”.



    À vista do exposto, pede o conhecimento dos embargos com efeitos modificativos para que, reconhecida a ausência dos requisitos da prisão preventiva e o excesso de prazo na formação da culpa, seja concedida a ordem para determinar a soltura do embargante.



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Em que pese o embargante alegar contradição, a decisão unipessoal claramente assentou que é inadmissível a impetração deste writ por atacar decisão monocrática que denegou a impetração no âmbito do STJ. 



    Não bastasse, assentei que “[d]evido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica”.



    Com efeito, não há como conceder a ordem de ofício, pois a Corte Superior não conheceu do pedido requerido nos autos do RHC 165.927/PR, fundamentando que “se trata de mera reiteração do pedido, uma vez que o tema ora ventilado foi objeto de deliberação pela eg. quinta turma, por ocasião do julgamento do HC n. 720.629/PR, realizado no dia 19 de abril de 2022”.



    Desse modo, diversamente ao que aduz o embargante, as matérias suscitadas no presente writ não foram enfrentadas no ato impugnado.



    Assim, não há que se falar em vício na decisão embargada.



    2. Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente